Tribunal: TJMT
Processo: 1007692-97.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007692-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 05.821.815/0001-55 (APELADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), JOSE LUIZ RIBEIRO - CPF: 229.874.361-49 (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE – PRIMEIRA FASE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga procedente a primeira fase da Ação de Prestação de Contas tem natureza de interlocutória, portanto recorrível via Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da decisão que julgou procedente a Ação de Exigir Contas “
nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de
RECONHECER
a obrigação do requerido
JOSÉ LUIZ RIBEIRO
à
prestação de contas
relativas à administração do CONDOMINIO EDIFÍCIO PORTAL DA AMAZONIA, referente ao ano de 2016, devendo exibir contratos e documentação comprobatória de despesas e receitas, sejam estas fiscais, parafiscais ou de qualquer outra natureza, juntando o que se fizer necessário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar (artigo 550, §5° CPC)
”.

O apelante argui em preliminar a inadequação da Ação proposta e ausência de interesse de agir uma vez que as contas já foram prestadas ao apelado.

No mérito aduz que anexou nos autos os demonstrativos contábeis dos gastos inerentes ao ano de 2016 e que, portanto, deve ser apurada a existência de eventual saldo.

Nas contrarrazões o apelado pleiteia o não conhecimento do Recurso por inadequação da via eleita, visto que tinha de ser interposto Agravo de Instrumento. No mérito, busca o seu não provimento e a condenação do apelante à exibição dos referidos documentos (ID.169735493).

Justiça gratuita deferida na 2ª instância (decisão de ID.171626186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso uma vez que o correto seria ingressar com Agravo de Instrumento.

De fato, a decisão que julga procedente a primeira fase da Ação de Prestação de Contas tem natureza jurídica de interlocutória, portanto atacável mediante Agravo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Ação de exigir contas, tendo em vista descontos supostamente injustificados e desconhecidos efetuados na conta corrente da autora. 2. Ação ajuizada em 09/05/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/08/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas. 4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.
5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação.
6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp. 1874603 DF 2020/0113971-3, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 3-11-2020, Terceira Turma, DJe de 19-11-2020, sem grifos no original).

Pelo exposto, acolho a preliminar e
não conheço do Recurso
uma vez que está prejudicado ante a inadequação da via eleita e
majoro a verba honorária de R$1.500,00 para R$2.000,00 (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023